Tribunal: STF
Processo: HC 262040
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UM DOS AGRAVANTES NÃO INTEGROU O POLO ATIVO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO NO WRIT. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Deivers e Maria Onilda foram condenados, respectivamente, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.



    3. A parte impetrante pede a aplicação do princípio da insignificância.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    6. Conforme se extrai do ato impugnado, “a agravante Maria Onilda não integrou o polo ativo [no recurso interposto] no Tribunal de origem, o que evidencia a pretensão de suprimir instância quanto ao pedido formulado em seu favor neste habeas corpus” (grifos acrescidos). Portanto, a hipótese é de nítida pretensão per saltum.



    7. Quanto ao paciente Deivers, a Corte estadual assentou que se trata de paciente “reincidente e possuidor de maus antecedentes por ostentar 02 (duas) condenações definitivas por crimes patrimoniais, uma delas com o trânsito em julgado posterior”.



    8. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    9. No caso dos autos, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



      Publique-se.



      Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator